Tribunal: TJMT
Processo: 1017202-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017202-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[CHRISTIAN CEZAR MARINS TEIXEIRA - CPF: 538.153.780-87 (ADVOGADO), CRISTIANO MAROTA DA SILVA - CPF: 267.385.298-05 (EMBARGANTE), DANIELA FERNANDA DE COSTA DAVID - CPF: 034.642.239-65 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JULIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 043.240.671-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.237.616/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMAR PAULO MARTINS - CPF: 021.403.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO PROVIMENTO - ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – DEMAIS ALEGAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO

OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Erro material. Necessidade de retificação.

3.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

4.

Embargos conhecidos e acolhidos tão só para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.1017202-29.2019.8.11.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (DES. MÁRCIO VIDAL)

EMBARGANTES: CRISTIANO MAROTA DA SILVA e DANIELA FERNANDA DE COSTA DAVID

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR CONVOCADO: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Cristiano Marota da Silva e Daniela Fernanda de Costa David em face do acórdão proferido que, à unanimidade, não proveu o recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

Nas razões recursais, sustentam que houve omissão (
i
), uma vez que a decisão considerou que a CDA goza de presunção de legitimidade, enquanto que tal ônus deveria recair sobre o fisco; contradição e obscuridade (
ii
) quanto ao trecho do voto do relator, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Sócio Eduardo Ritter Pillar
” (ID 83590061).

Contrarrazões apresentadas no id. 92903482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022